Tribunal: STF
Processo: Pet 14507
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de exceção da verdade oposta por Ari Cristiano Nogueira, nos autos da ação penal n. 5031191-38.2024.4.04.7000, que tramita originalmente na 13ª Vara Federal da Comarca de Curitiba-PR. O excipiente está sendo processado por infração aos artigos 138 e 139, cumulados com artigo 141, incisos II, IV e § 2º, todos do Código Penal, por suposta calúnia e difamação perpetradas contra as vítimas Maria das Mercês de Castro Godilho Aras e Antônio Augusto Brandão de Aras. 



    Em síntese, o excipiente nega ter imputado a Maria das Mercês de Castro Godilho Aras a condição de proprietária da Tenace, argumentando tratar-se de equívoco do órgão acusatório, do que se afastaria a tese de falsa imputação constante da denúncia. Nega, ainda, ter imputado a prática de crimes específicos às vítimas, alegando tratar-se de veiculação de opiniões decorrentes de informações públicas, veiculadas em matérias jornalísticas, sem intenção de imputar crimes às vítimas.



    Em razão da condição da vítima Antônio Augusto Aras que, à época dos fatos, era Procurador-Geral da República, a exceção da verdade foi encaminhada a este Supremo Tribunal Federal para julgamento. (doc. 9)



    Ouvida, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição da exceção da verdade (doc. 17).



    É o relatório.



    A presente exceção da verdade deve ser rejeitada.



    De fato, não há, no bojo das razões apresentadas pelo excipiente, formulação de qualquer hipótese típica perpetrada pelas vítimas, a ser demonstrada no curso da instrução da ação penal.



    Recordo que a exceção da verdade constitui “uma faculdade legal conferida ao agente de provar a veracidade do fato e autoria que imputou. Trata-se da contraprova da falsidade da acusação” (BATALHA, Andrey Borges; FELÍCIO, Guilherme Lopes. In HAMMERSCHMIDT, Denise (coord.). Código Penal Comentado. 5ª edição. Curitiba: Juruá, 2024, p. 496).



    Como tal, a peça inaugural da exceção demanda imputação com observância dos mesmos requisitos formais exigidos para o recebimento de uma peça acusatória, viabilizando-se defesa adequada do excepto em relação aos fatos expostos, conforme já decidido por esta Primeira Turma (Pet 10.019, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/4/2022). 



    Na hipótese vertente, contudo, não há, na inicial, descrição minudente do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, conforme prescrito no art. 41 do Código de Processo Penal. Ao contrário, a tese de defesa do excipiente se funda na negativa da imputação falsa de crime, ao argumento que as condutas imputadas configuram mera expressão de opinião, por meio do compartilhamento de notícia de terceiros. 



    Destaco trechos da inicial:



    O réu nunca imputou diretamente a prática de crimes como prevaricação, advocacia administrativa ou violação de sigilo funcional a Maria das Mercês de Castro Gordilho Aras ou a Antônio Augusto Brandão de Aras. 



    A denúncia incorre em erro ao interpretar as publicações como uma acusação direta de tais crimes, sendo que as referências feitas foram a questões públicas e opiniões expressas e todas as informações são públicas, inclusive foram matérias jornalísticas de outros meios de comunicações. 



    ...



    É importante ressaltar não houve apontamento de crime pelo réu e sim pela jornalista da CNN Jussara Soares, o que o réu fez é concordar com o Ministro do STF, querer dizer que esse imputou crime é no mínimo deturpar a realidade. Deverá ser ouvida a jornalista pelo juízo como testemunha para ela revelar se o réu era fonte dela que imputou o crime. O réu afirma desde já que não era essa fonte.



    ...



    O réu apenas expressou opiniões sobre questões públicas e administrativas que envolviam figuras públicas, o que não pode ser classificado como calúnia ou difamação. 



    Além disso, as opiniões e informações divulgadas pelo réu referem-se a questões já discutidas publicamente e investigadas por órgãos competentes, como a Operação Lava Jato e as reportagens da mídia. O réu não fez imputações falsas, mas expressou questões que são de domínio público e debatidas amplamente na sociedade. (doc. 4, grifos no original)



    Ora, se o excipiente constrói sua linha argumentativa em defesa de mérito negando a imputação da denúncia, não há que se falar em exceção da verdade, que reclama, necessariamente, reafirmação da existência da prática de ilícito penal pelo excepto, com pretensão de comprovação, em defesa, da autoria e materialidade delitivas afirmadas. 



    Em resumo, a exceção da verdade constitui incidente voltado para obstaculizar a pretensão penal de tutela da honra individual, por meio da contraprova de que os fatos imputados às supostas vítimas são verdadeiros e constituem ilícitos penais. 



    No caso, a exceção nega que o excipiente tenha imputado falsamente crimes aos exceptos, de modo que é, verdadeiramente, inepta.



    Na linha da manifestação da Procuradoria-Geral da República:  



    Ari Cristiano Nogueira, denunciado pelos crimes de calúnia e difamação, opôs exceção da verdade, remetida para julgamento nesse Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 85 do CPP. 



    Sustenta que suas declarações dizem respeito a temas de interesse público e que não imputou crimes nem ofendeu a honra das supostas vítimas, limitando-se a emitir opiniões sobre condutas de agentes públicos. 



    A exceção da verdade, enquanto meio de defesa indireta, deve observar os requisitos formais de uma denúncia ou queixa-crime, com descrição dos fatos, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas. Além disso, o acolhimento do pedido exige a efetiva comprovação das condutas alegadas pelo excipiente. 



    No caso, não há nos autos elementos probatórios idôneos que demonstrem a veracidade dos fatos supostamente caracterizadores da calúnia e da difamação. O que se verifica, em verdade, é a utilização inadequada do instrumento processual para apresentar teses defensivas que deveriam se conter na resposta à acusação. (doc. 17)



    Ante o exposto, rejeito a presente exceção da verdade porque inepta, nos termos dos arts. 395, I, do Código de Processo Penal, e 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino restituição dos autos à 13ª Vara Federal de Curitiba-PR, para processamento e julgamento da queixa-crime, com baixa imediata no sistema.



    Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.  



    Brasília, 24 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator